Tribunal: STF
Processo: ARE 1366483
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 916 NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. Não se admitem, em agravo regimental, alegações que não foram oportunamente suscitadas no recurso extraordinário.



    2. A Turma Recursal, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, asseverou a incidência do Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral.



    3. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam os acórdãos recorridos é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.